Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 52599322, de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora